Tribunal: CARF
Processo: 11065.906476/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.906476/2010-06
ACÓRDÃO
1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAQUETA CALÇADOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO
IRRF. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR
RETENÇÃO NA FONTE.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento
do período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, sendo necessário
demonstrar que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação
no ano-calendário em questão, devendo-se analisar a DIPJ onde conste
lançamento englobado com outras rubricas, e a comprovação da
consistência do valor de cada uma delas. Inteligência da Súmula CARF no
80.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública depende da comprovação de que os últimos
sejam líquidos e certos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-111.333 - 8a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 24 de outubro de 2019, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 869624682, emitido eletronicamente em
03/08/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
10211.65326.271107.1.7.02-6525.
(...)
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho
Decisório: O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário
2003 (período compreeendido entre 02/03/2003 e 31/12/2003). Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 1.933.179,01. No
despacho, foi reconhecido R$ 1.218.289,33.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
3
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 17 de agosto de 2010 (fls. 43), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 15
de setembro de 2010 (fls. 44 a 55), expondo, em síntese, o seguinte:
Da Suspensão da Exigibilidade dos Débitos Compensados e Vinculados à Presente
MI.01) Argumenta que a manifestação de inconformidade tem o efeito de manter
a suspensão da exigibilidade dos créditos, de tal forma que a autoridade
preparadora deve abster-se de proceder a cobrança, bem como adotar os
procedimentos necessários para a suspensão da exigibilidade;
MI.02) Cita o § 9o do art. 74 da Lei no 9.430/96, o inc. III do art. 151 do CTN, e o §
5o do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 900/2008;
Do Pedido de Ressarcimento
MI.03) Tece comentários a respeito do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito; MI.04) Informa como foi apurado o Saldo Negativo de IRPJ do exercício
2004 (período de referência 02/03/2003 a 31/12/2003);
Do Despacho Decisório
MI.05) Gera comentários diversos a respeito do Despacho Decisório em
observação; Das Razões Recursais
MI.06) Anexa vários documentos e produz esclarecimentos diversos, com a
finalidade de comprovar as retenções sofridas de Imposto de Renda na Fonte; Por
Tudo o Exposto, Requer
MI.07) Requer a manifestante que seja recebida a manifestação de
inconformidade, e que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários compensados; e
MI.08) Requer, também, que sejam os documentos avaliados, com reforma da
decisão, de forma a reconhecer o direito ao crédito fiscal como solicitado e
demonstrado, tendo em vista a suficiência da prova e com correção monetária.
A 8a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
4
(...)A lide abrange retenções de Imposto de Renda na Fonte não comprovadas ou
parcialmente comprovadas, conforme a planilha-resumo a seguir reproduzida (fls.
30):

Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Requer a contestadora que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários
compensados em consequência da interposição de sua manifestação de
inconformidade.
Passo a me pronunciar.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de manifestação de inconformidade
tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Da operação de incorporação
Convém ressaltar que o PER/DCOMP inicial no 38327.39950.030106.1.3.02-1709,
retificado pelo PER/DCOMP ora em análise (no 10211.65326.271107.1.7.02-6525),
apresenta como CNPJ detentor do crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2004
(período de referência: 01/01/2003 e 31/12/2003) o no 01.084.522/0001-81, que
foi incorporado pelo CNPJ no 01.098.983/0001-03 em 14/09/2007. No
PER/DCOMP retificador (no 10211.65326.271107.1.7.02-6525), o período de
referência do Saldo Negativo de IRPJ de 2004 foi corrigido para 02/03/2003 a
31/12/2003, devido à ocorrência de evento especial em 01/03/2003 (cisão
parcial).
(...)
Do mérito
Da situação atual do PER/DCOMP no 10211.65326.271107.1.7.02-6525
Utilizando os sistemas da RFB, reproduzo a situação atual do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito em análise: (...)
Da análise do PER/DCOMP no 10211.65326.271107.1.7.02-6525
Cabem alguns esclarecimentos iniciais. O art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) prevê:
(...)
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
5
O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2012, autoriza a compensação:
(...)
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e da Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) submete-se aos preceitos legais e normativos e, é
claro, à existência e ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária, deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior,
caso se refira a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
trazidas aos autos posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com
redação da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a
Fazenda Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
(...)
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo
obter as informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua
decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua
contestação, a Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade
substancial (princípio da verdade material). Em razão disso, se for constatado erro
no preenchimento de informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito
passivo – por ele comprovado por meios hábeis ou confirmado por meio de
sistemas da Receita Federal – tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve
prevalecer.
Convém ressaltar que as Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei (art. 142,
parágrafo único, do CTN), às normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei
no 8.112/1990), às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da
Fazenda e com efeito vinculante em relação à administração tributária federal
(Portaria – MF no 383/2010), e ao entendimento da Secretaria da Receita Federal
do Brasil expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de
julho de 2011), não estando vinculadas às decisões incidentais proferidas pelo
Conselho de Contribuintes, atual CARF, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
e nem às decisões incidentais proferidas por Tribunais, salvo se houver Resolução
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
6
do Senado que suspenda a execução (eficácia erga omnes), no todo ou em parte,
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal (art. 52, X, Constituição Federal de 1988).
Passo à análise do PER/DCOMP em evidência.
Imposto de Renda Retido na Fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada anexa ao processo alguns comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos por uma das fontes pagadoras para confirmação das retenções
de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2003. Passo a analisá-los.
* CNPJ correto da fonte pagadora: 90.400.888/0001-42
A fonte pagadora informou ter ocorrido emissão do informe de rendimentos
financeiros correspondente ao ano-calendário 2003 com erro no número de seu
CNPJ. (fls. 53; 287)
Código de Receita: 5273 (IRRF – Operações de Swap – art. 74 da Lei no
8.981/1995)
IRRF: R$ 1.549.248,40
(...)
IRRF confirmado (março a dezembro): R$ 295.840,26 + R$ 484.259,97 + R$
389.319,93 + R$ 22.039,98 + R$ 67.679,95 + R$ 106.680,02 + R$ 138.419,97 + R$
45.008,32 = R$ 1.549.248,40
Rendimentos tributáveis correspondentes: R$ 1.479.201,34 + R$ 2.603.799,89 +
R$ 2.059.599,67 + R$ 110.199,94 + R$ 338.399,82 + R$ 533.400,16 + R$
692.099,87 + R$ 225.041,63 = R$ 8.041.742,32
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2004 AC 2003
retificadora ativa, no 1315957, apresenta as seguintes receitas oferecidas à
tributação:
(...)
Os rendimentos informados pelas fontes pagadoras são compatíveis com as
receitas declaradas em DIPJ. A contestadora anexou a sua manifestação de
inconformidade as folhas de Livro Diário contendo os registros das receitas
financeiras visando à tributação (fls. 270 a 284).
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
7
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas demais fontes pagadoras para confirmação das retenções
de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2003.
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se
forem apresentados documentos hábeis que comprovem (erro formal) na
informação constante de um PER/DCOMP ou qualquer documento
comprobatório, tal fato não pode ser ignorado. A verdade material prevalece.
Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é da interessada (art.
373, I, do Código de Processo Civil - CPC).
Verifico que a contestadora apresentou um ou mais Livros Diário, bem como
Notas Fiscais e DARFs diversos, correspondentes às retenções declaradas. Em que
pese reconhecer seu esforço probatório, é fato que a pura e simples apresentação
de tais documentos não faz prova a favor do contribuinte. É mister que os fatos
sejam comprovados por documentos hábeis. Neste sentido, cita-se o § 1o do art.
9o do Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
(...)
Segundo reza o § 2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR), o imposto retido na fonte poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, a
qual é responsável pela apresentação da Dirf e fornecimento desses
comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942 do Regulamento do
Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte tem o dever de exigir o
informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é
prevista no art. 733 do RIR.
Conforme dito, a interessada não anexa ao processo comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas demais fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário
2003.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes dos bancos
de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.
a) CNPJ da fonte pagadora: 00.765.760/0001-90
Código de Receita: 3426
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 269.477,17
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 249.199,76
(...)
IRRF confirmado (março a dezembro) neste voto: R$ 249.199,76 (valor este já
confirmado via Despacho Decisório)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
8
b) CNPJ da fonte pagadora: 48.257.224/0001-00
Código de Receita: 1708
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 1.965,93
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 1.588,25
(...)
IRRF confirmado (março a dezembro) neste voto: R$ 1.588,25 (valor este já
confirmado via Despacho Decisório).
c) CNPJ da fonte pagadora: 67.420.349/0001-53
Código de Receita: 1708
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 15.901,96
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 0,00
IRRF confirmado (março a dezembro) neste voto: R$ 0,00
d) CNPJ da fonte pagadora: 94.324.340/0001-11
Código de Receita: 3426
Valor declarado em PER/DCOMP: R$ 192.257,43
Valor confirmado via Despacho Decisório: R$ 147.604,84
(...)
IRRF confirmado (março a dezembro) neste voto: R$ 147.604,84 (valor este já
confirmado via Despacho Decisório)
Análise do montante de receitas oferecidas à tributação
i) Código de Receita 3426
IRRF: R$ 136.800,00 + R$ 58.325,37 + R$ 249.199,76 + R$ 147.604,84 = R$
591.929,97
Rendimentos tributáveis: R$ 684.000,00 + R$ 291.626,81 + R$ 1.245.998,80 + R$
738.024,27 = R$ 2.959.649,88
ii) Código de Receita 5273
IRRF: R$ 58.940,90 + R$ 465.759,95 + R$ 1.549.248,40 = R$ 2.073.949,25
Rendimentos tributáveis: R$ 294.704,53 + R$ 2.328.799,90 + R$ 8.041.742,32 = R$
10.665.246,75
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf – Resumo do
Beneficiário: (...)
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2004 AC 2003
retificadora ativa, no 1315957, apresenta as seguintes receitas oferecidas à
tributação:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
9
(...)
Os rendimentos informados pelas fontes pagadoras são compatíveis com as
receitas declaradas em DIPJ.
IRRF total confirmado neste voto: R$ 633.680,04 (= R$ 1.549.248,40 – R$
915.568,36)
Total das parcelas de composição do crédito confirmadas:
Retenções na fonte: R$ 2.033.787,43 (Despacho Decisório) + R$ 633.680,04 (Voto)
= R$ 2.667.467,47
Pagamentos: R$ 180.578,20
Total confirmado: R$ 2.848.045,67
Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 1.933.179,01. Valor na DIPJ: R$ 1.933.179,01.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.929.255,31.
IRPJ devido: R$ 996.076,30.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.

CONCLUSÃO
Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada para reconhecer o direito creditório remanescente referente ao IRPJ
do ano calendário 2003 no valor de R$ 633.680,04.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
10

(...)

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
11

(...)

(...)
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
12

Na oportunidade do julgamento este CARF resolveu converter o julgamento em
diligência por força da Resolução no 1002-000.468 da 1a Seção Julgamento, 2a Turma
Extraordinária (e-fls. 394/406), emitindo solicitação de Diligência em 11 de setembro de 2023, fls.
394/406, para esclarecer pendência de IRRF.
A unidade de origem procedeu o Despacho Diligência EQUAD/RS no 1497, de 10 de
julho de 2025 (e-fls. 439/444) confirmando parcialmente o crédito e sugerindo a homologação do
crédito até o limite do crédito eventualmente homologado.
Intimado do resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou a respeito do
resultado do despacho de diligência.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003 (período
compreendido entre 02/03/2003 e 31/12/2003), conforme DIPJ e PER/DCOMP no
10211.65326.271107.1.7.02-6525, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 1.933.179,01.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
13
Conforme relatório da DRJ, no despacho, foi reconhecido R$ 1.218.289,33, restava, portanto, em
litígio o montante de R$ 714.889,68 em razão da não comprovação do Imposto de Renda Retido
na Fonte decorrente da glosa das retenções das seguintes empresas:

A DRJ, por sua vez, ao analisar a Manifestação de Inconformidade findou por
reconhecer algumas parcelas de retenção e reapurou o saldo negativo do referido ano-calendário
e, para melhor entendimento passo a reproduzir:

Assim, resta esclarecer que o presente litígio versa sobre a diferença entre o saldo
negativo pretendido pelo recorrente no valor de R$ 1.933.179,01 (R$ 2.929.255,31 –
R$996.076,30) e o valor reconhecido pela DRJ foi de R$ 1.851.969,37 (quadro acima). Portanto,
apenas para organizar melhor a dinâmica da lide, o valor controvertido é o valor de R$ 81.209,64
(R$ 1.933.179,01 - R$ 1.851.969,37).
No Recurso Voluntário, a recorrente identifica que as fontes pagadoras das quais se
originariam as retenções foram as seguintes: CANINDÉ CALÇADOS LTDA (CNPJ 00.765.760/0001-
90) no valor glosado de R$ 20.277,41, PITUKA IND. COM. E BENEF. DE FIOS LTDA (CNPJ N.
48.257.224/0001-00) no valor glosado de R$ 377,68, FILON CONFECÇÕES LTDA (CNPJ
67.420.349/0001-53) no valor glosado de R$ 15.901,96 e BISON IND. DE CALÇADOS LTDA. (CNPJ
94.324.340/0001-11 no valor glosado de R$ 44.652,59, totalizando o valor de R$ 81.209,64.
Conforme já mencionado quando da conversão do julgamento em diligência, ao
analisar os fundamentos da DRJ, restou evidente que o Acórdão condicionou o reconhcimento das
retenções apenas analisando os informes de rendimentos da fonte pagadora com base no
comprovante da retenção emitido pela própria fonte pagadora ou registros constantes dos bancos
de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras
na DIRF, reproduzo o trecho do decisium:
(...) Segundo reza o § 2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR), o imposto retido na fonte poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, a
qual é responsável pela apresentação da Dirf e fornecimento desses
comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942 do Regulamento do
Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte tem o dever de exigir o
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
14
informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é
prevista no art. 733 do RIR.
Conforme dito, a interessada não anexa ao processo comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas demais fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário
2003.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes dos bancos
de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.(...)
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora nem somente da análise das respectivas
Dirfs insertas nos bancos de dados da RFB, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam,
exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Neste sentido, a Recorrente deveria provar, cabalmente, a existência das retenções
alegadas e a submissão das receitas correspondentes à tributação. Ocorre que, conforme os
fundamentos contidos no Recurso Voluntário, o contribuinte identificou as fontes pagadoras,
anexou os documentos que supostamente atestam a origem do seu direito creditório,
correlacionou os valores com os documentos, resumidamente da seguinte forma:
CANINDÉ CALÇADOS LTDA (CNPJ 00.765.760/0001-90) no valor glosado de R$
20.277,41:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
15

PITUKA IND. COM. E BENEF. DE FIOS LTDA (CNPJ N. 48.257.224/0001-00) no valor
glosado de R$ 377,68,

FILON CONFECÇÕES LTDA (CNPJ 67.420.349/0001-53) no valor glosado de R$
15.901,96

BISON IND. DE CALÇADOS LTDA. (CNPJ 94.324.340/0001-11 no valor glosado de
R$ 44.652,59

Nesse contexto, após a conversão do julgamento em diligência, a unidade de
origem exarou o Despacho Diligência EQUAD/RS no 1497, de 10 de julho de 2025 (e-fls. 439/444)
confirmando parcialmente o crédito, especialmente referente a empresa Canindé Calçados Ltda -
em que afirmou “Com base nos registros contábeis da Disport é possível confirmar o valor de R$ 249.245,82 de
IRRF, valor próximo ao constante na DIRF da Canindé R$ 249.199,76 - fl. 436, diferença de R$ 46,06.” (e-fls. 441);
Referente Filon Confecções Ltda. Com base nos registros contábeis e Notas Fiscais da Disport é possível confirmar o
valor de R$ 9.081,23 de IRRF, no período de março a dezembro de 2003, pela Filon Confecções Ltda.” (e-fls. 443).
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
16
Logo, no que diz respeito as demais glosas referentes as empresas Pituka Indústria,
Comércio e Beneficiamento de Fios Ltda. e Bison Indústria de Calçados Ltda, os valores não se
modificaram em comparação ao despacho decisório a decisão recorrida.
O referido Despacho de Diligência EQUAD/RS no 1497 finalizou a análise com a qual
este relator concorda sugerindo a homologação do pedido até o limite do crédito eventualmente
reconhecido por ocasião deste julgamento, para melhor ilustrar, transcrevo:
19. No quadro seguinte o resumo da situação após análise dos documentos.

20. O resultado do IRPJ crédito saldo negativo, ao final do período de 02 e março a
31 de dezembro de 2003, foi confirmado em R$ 1.861.096,66(um milhão,
oitocentos e sessenta e um mil, noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)

21. Os débitos serão liquidados até o limite do crédito deferido, esse acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia para títulos federais.

Pelo acima exposto, em decorrência da análise feita pela unidade de origem diante
dos documentos anexados aos autos que ensejaram a diligência, diante do valor remanescente
controvertido de R$ 81.209,64, esta decisão serve para reconhecer o crédito adicional no valor
de R$ 9.127,29, sendo R$ 46,06 da Canindé Calçados Ltda e R$ 9.081,23 referente Filon
Confecções Ltda, conforme já mencionado.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 9.127,29, portanto
confirmar o resultado do IRPJ referente ao crédito saldo negativo do período em questão no valor
de R$ 1.861.096,66 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, noventa e seis reais e sessenta e
seis centavos) e homologar o pedido até o limite do crédito disponível.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906476/2010-06
17
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 468
DF CARF MF
Original